Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação revisional de alimentos. Alimentos vigorantes. Pretensão de redução advinda da genitora alimentante. Alimentanda. Filha menor púbere. Reconvenção. Pedido de indenização por abandono afetivo. Pretensão de majoração da verba alimentar. Alimentos. Revisão no ambiente de tutela provisória. Causa de pedir. Alegação de incremento da capacidade contributiva da alimentante. Fatos controversos. Subsistência de elementos a induzirem certeza ao aduzido. Inexistência. Verba vigorante. Manutenção até resolução definitiva da controvérsia. Necessidade. Preservação do contraditório. Apuração das variáveis da equação que deve nortear a mensuração da obrigação. Dilação probatória. Necessidade. Pretensão de indenização por abandono afetivo. Competência do Juízo de Família. Competência Funcional. Interpretação do disposto na LOJDF (LOJDF, art. 27, I, “e”; CF. art. 226). Afirmação. Litigância de má-fé. Alegação no grau recursal. Conhecimento. Inviabilidade. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no ambiente de ação revisional de alimentos manejada pela alimentante, rejeitara o pedido de reconsideração da decisão saneadora que assinalara a incompetência do Juízo de Família para processar e julgar o pleito reconvencional que deduzira a filha alimentanda visando a fixação de indenização por abandono afetivo em seu favor, indeferindo, outrossim, a tutela de urgência que postulara, volvida à imediata majoração da pensão alimentícia que lhe é destinada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se: i) à aferição da competência do Juízo de Família para processar e julgar pedido reconvencional deduzido em sede de ação de revisão de alimentos, vertido à indenização de danos morais fiada na alegação de abandono afetivo deduzida pela filha em face da genitora, autora da pretensão revisional, sob a moldura de que consubstanciaria ação decorrente do artigo 226 da Constituição Federal, nos termos do artigo 27, inciso I, alínea “e”, da LOJDF; ii) e, outrossim, da conformidade da verba alimentar vigorante com os elementos probatórios colacionados aos autos e vocacionados à evidenciação da atual capacidade contributiva da alimentante, notadamente à luz do binômio necessidade-possibilidade, ponderado o incremento da capacidade contributiva invocada como causa de pedir da postulação reconvencional tecida pela alimentanda.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Conquanto a competência do juiz da Vara de Família para processar e julgar o pedido de indenização decorrente das relações familiares não esteja contemplada, de forma expressa, no rol traçado pelo artigo 27 da LOJDF, competindo-lhe apreciar as ações decorrentes do artigo 226 da Constituição Federal, consoante previsão contida na alínea “e” do inciso I do aludido preceptivo legal, ou seja, incumbe-lhe processar as demandas concernentes às relações familiares, aprende-se que é o Juízo competente para processar e decidir o pedido reconvencional volvido à indenização por danos morais aviado com lastro na alegação abandono afetivo decorrente do descumprimento, pela genitora, dos deveres legais de criação, educação, prestação dos cuidados necessários e participação no adequado desenvolvimento físico-psíquico da filha menor.
5. Conquanto o pedido de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo imputado à genitora ostente conotação condenatória/obrigacional, estando a causa de pedir intrinsicamente vinculada à relação familiar, a apreciação do pedido deduzido sob essa formatação traçado no ambiente de reconvenção em ação revisional de alimentos está inserida na competência funcional reservada ao Juízo de Família, notadamente porque traduz discussão compreendida pelo direito de família, soando desconforme com o sistema que a competência para processar e julgar a postulação seja relegada ao ambiente do direito obrigacional, pois deriva e está enlaçado ao direito de família.
6. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
7. Conquanto passíveis de revisão, pois encerram relação jurídica continuada, os alimentos devem ser mensurados em ponderação à capacidade do obrigado e somente em havendo efetiva incremento em sua capacidade contributiva ou, em contrapartida, aumento das necessidades do destinatário da prestação, consoante a causa de pedir alinhada, é que poderão ser majorados de forma a ser conformados com sua capacidade atual, demandando essa resolução, pois, apreensão dos fatos passíveis de ensejarem nova conformação à prestação alimentar.
8. Afigurando-se os alimentos fixados via de acordo judicial celebrado entre as partes consonantes com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade, com a situação financeira aparentada pela genitora e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento da obrigação em ponderação com a capacidade da alimentante, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução da pretensão revisional, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação aflorem objetivamente do acervo probatório reunido.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Unânime.